Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019669-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ILSIMAR TELES DE MENEZES - CPF: 616.511.331-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ILSIMAR TELES DE MENEZES - CPF: 616.511.331-15 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA (13 ANOS 01 MÊS E 15 DIAS de reclusão) – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE REALIZADA – PEDIDO ACOLHIDO PARCIALMENTE –
OBJETO PREJUDICADO NESTE PONTO
- CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PLEITO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DESTE
WRIT
- ORDEM NÃO CONHECIDA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

O peido de aplicação da detração para a progressão do regime de cumprimento de pena foi acolhido em parte e o cálculo retificado, restando prejudicado o objeto, neste ponto.

O Magistrado encontra-se
aguardando o cumprimento de diligências essenciais para a análise do pedido de substituição da segregação do beneficiário por prisão domiciliar, logo, não é possível o
writ
ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Logo,
não se admite o conhecimento do
mandamus
, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Ilsimar Teles de Menezes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que, o paciente possui uma condenação, cuja pena é de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, em cumprimento na 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Cuiabá, tendo dado início à execução no dia 16 de julho de 2017.

Argumenta que no dia 11 de março de 2020 foi requerido pela defesa do paciente a concessão de alguns benefícios na execução, quais sejam, a remição, a suspensão do cumprimento da prisão simples e o cômputo do período de prisão provisória como fração de pena efetivamente cumprida.

Em 24 de março de 2020, foi pleiteado junto ao juízo a antecipação do benefício da progressão de regime, ante o contexto de pandemia da Covid-19. Novamente, em 19 de junho de 2020, a defesa pugnou pela concessão de prisão domiciliar ao paciente, apresentando documentos que comprovam que ele tem enfermidade cardíaca e que necessita de cuidados médicos que a penitenciária não poderia oferecer. Contudo, nenhum dos pedidos realizados foram analisados pela autoridade judiciária até a data da impetração.

Por tais razões, requer
seja concedida liminarmente a
ordem de
habeas corpus
, para conceder o benefício da prisão domiciliar ao paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito
(Id. 57791984).

Juntou autos de prisão em flagrante (Id. 57791985/89/93/94).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria,

foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 58186974). Informações juntadas (Id. 59657091).

As informações foram juntadas (Id. 59657090).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 60292464), e encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela extinção do
mandamus
sem resolução de mérito, consoante ementa que segue:

“Habeas Corpus – Execução Penal - Estupro e servir bebidas alcoólicas a pessoa que se acha em estado de embriaguez [art. 213, § 1o, do Código Penal e art. 63, inc. II, do Decreto-Lei no 3.688/41] – almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – impossibilidade - súplica que ainda não foi objeto de análise pelo juízo de base - supressão de instância - P ela extinção do writ sem resolução de mérito.”
(Id. 63564497).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de
Ilsimar Teles de Menezes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Dos autos, verifica-se que o recuperando cumpre pena no executivo no 6449-40.2015.8.11.0000, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, por infrações ao art. 213, § 1o, Lei 2848/40, com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 04 de abril de 2022.

Com efeito, para adequada análise do requerido, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora,
ipsis litteris
:

“(...) Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao n. 1019669-44.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena no 6449-40.2015.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) ILSIMAR TELES DE MENEZES, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena de 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de estupro e servir bebida alcoólica a quem se acha em estado de embriaguez.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 09 anos, 02 meses e 06 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 04/04/2020 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 11/03/2020, a defesa trouxe aos autos pedido de remição de pena, suspensão do cumprimento da pena de prisão simples e, ainda, retificação do cálculo de pena para incluir como detração o período relativo à prisão preventiva.

Ato contínuo, o patrono pugnou pela concessão da progressão de regime antecipada, consubstanciada na Recomendação no 62 do CNJ.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária às pretensões defensivas.

A defesa, em 10/06/2020, por seu turno, antes mesmo do feito ser analisado por este Juízo, apresentou novo petitório, agora, almeja a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Ao ser o PEP encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

‘“Vistos etc. Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando ILSIMAR TELES DE MENEZES.

À mov. 14.1, consta cálculo de pena atualizado, o qual indica o dia 04/04/2022 para obtenção da progressão de regime.

A defesa, por seu turno, trouxe aos autos pedido de retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração o período em que o penitente permaneceu preso preventivamente, bem como, almeja a remição de pena e suspensão da reprimenda relativa à prisão simples; na sequência, o patrono requereu a concessão da progressão de regime antecipada.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à progressão regimental visada e à retificação do memorial de pena.

O patrono, em seguida, trouxe aos autos pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que o apenado padece de doença grave.

É o relatório.

Decido.

De início, razão assiste à defesa quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange à inclusão como detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente.

Isso porque, embora as referidas datas se encontrem devidamente cadastradas no Sistema SEEU, os respetivos lapsos temporais não se mostram descontados da atual fração em cumprimento.

Lado outro, no tocante à progressão de regime, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No entanto, em 15/09/2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção".

In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de estupro, constante do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva colacionada ao feito, a fim DETERMINAR a retificação do cálculo de pena para incluir como detração o período em que o penitente permaneceu preso preventivamente.

Outrossim, em face do pedido de prisão, DETERMINO que a Direção da Unidade Prisional, no prazo de 48 horas, realize avaliação médica do penitente e, na sequência, responda aos seguintes questionamentos:

O recuperando é portador de doença grave? Qual?

Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

O tratamento pode ser realizado intramuros?

Qual é o estado geral de saúde do penitente?

Com o aporte das informações, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de prisão domiciliar, remição de pena e suspensão da pena de prisão simples.

Após, conclusos.

Às URGENTES providências. ”

(Id.59657091).

Conforme se observa na decisão acima transcrita que, no que tange à retificação do cálculo de pena quanto ao período em que o paciente permaneceu preso preventivamente, o juízo de execuções acolheu parcialmente o pedido determinando a retificação.

Assim,
entendo que, neste ponto, o objeto do
writ
resta prejudicado, uma vez que foi atendido,

pelo juízo competente.

No que se refere ao pedido de antecipação da progressão do regime em razão da pandemia COVID-19 (coronavírus), ao que parece, não houve a devida comprovação junto ao juízo “a quo” quanto alegada existência de doença preexistência ou ao atual estado de saúde do paciente. Sendo necessária a solicitação das informações à direção da unidade prisional onde o paciente encontra-se cumprindo pena.

Logo, o Magistrado encontra-se
aguardando o cumprimento de diligências essenciais para a análise do pedido do beneficiário, não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020